Tribunal: TJDFT
Processo: 0717544-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717544-48.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVINA UNHA ESMALTERIA EIRELI - EPP APELADO: JG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Divina Unha Esmalteria Eireli – EPP contra sentença (Id 64189487) proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo proposta por JG Empreendimentos Imobiliários Ltda. em desfavor da ora apelante, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: (...) É o relatório. Passo ao julgamento. O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, pois a parte ré foi revel. Aplica-se, portanto, o art. 355, inciso II do CPC/2015. Apesar de devidamente citada, a ré não apresentou contestação. Nesses termos, decreto a sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC/2015. A revelia produz efeitos próprios, vale dizer, a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial. Tal presunção projeta-se apenas sobre o suporte fático, não interferindo sobre a questão jurídica, ou seja, sem produzir efeito sobre o direito em si. Trata-se de presunção relativa, na modalidade iuris tantum, que não induz necessariamente à procedência do pedido inicial. Em outras palavras, a revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, o que não significa que esteja o magistrado vinculado a tal efeito, podendo, como cediço, julgar improcedente o pedido. Na hipótese dos autos, a par da prova coligida ao presente processo, evidenciam-se os fatos alegados como constitutivos do direito de rescisão contratual e consequente despejo. A relação locatícia, caso dos autos, baseia-se em contrato que tem por escopo propiciar a alguém o uso e gozo temporários de um bem em troca de retribuição pecuniária. Cuida-se de um contrato sinalagmático, consensual, oneroso, comutativo, impessoal e de duração (GOMES, Orlando. Contratos. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 275). Nessa modalidade contratual, locador e locatário têm direitos e deveres a serem exigidos e cumpridos para a extinção natural das obrigações. Os principais deveres do locatário são o pagamento pontual do aluguel e dos encargos da locação, o uso da coisa com o mesmo cuidado de dono e a sua restituição, ao fim do contrato, no mesmo estado em que recebeu. No caso concreto, as partes celebraram contrato de locação pelo prazo 60 meses, com período de vigência de 02/10/2023 a 01/10/2028, ficando estabelecido o pagamento de aluguel mensal inicial de R$ 5.500,00. De acordo com a parte autora, a ré descumpriu sua parte na avença, já que deixou de pagar alugueres, taxas condominiais, contas de energia e IPTU/TLP, na forma das planilhas reproduzidas no bojo da petição de ID 196046243. E a revelia da ré fez presumir verdadeira informação de que a ré deixou de adimplir com o pagamento dos alugueres. As sanções para a parte que descumpre obrigação derivada de contrato de locação são diversas, cada qual relacionada à causa efetiva do descumprimento. No caso, prescreve o artigo 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91, que a locação poderá ser desfeita, entre outras hipóteses, em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. Consoante estabelecido no art. 62, inciso II, alíneas "a", "b", "c" e "d", da Lei n. 8.245/1991, "o locatário poderá evitar a rescisão da locação requerendo, no prazo da contestação, autorização para o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; os juros de mora, as custas e honorários do advogado do locador, fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa". Porém, a parte ré, apesar de citada, não contrariou o pedido do autor. Dessa forma, o pedido de rescisão contratual, bem como desocupação do imóvel devem ser acolhidos, resolvendo-se o contrato em razão do inadimplemento. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei 8.245/91, decretar a rescisão do contrato de locação e fixar o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel situado no Setor de Múltiplas Atividades Sul/SMAS, Conjunto 03, Trecho 03, Bloco C, Sala duplex número 07, Edifício Union, Brasília/DF, CEP: 70.610-050, contados da intimação do(s) locatário(s) e/ou eventuais sublocatários ou ocupantes, sob pena de despejo. Deixo de fixar caução para a execução provisória da sentença, nos termos do art. 64, primeira parte, da Lei 8.245/91, porque o despejo está sendo decretado com base no art. 9o da mesma Lei. Requerida a execução provisória, expeça-se o mandado de intimação para desocupação voluntária e despejo. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte ré a pagar as despesas do processo e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado desde a data da distribuição, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (...) Irresignada, a ré interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 64189490), aduz não ter o juízo sentenciante, ao julgar procedente o pedido de rescisão do contrato e fixar prazo para a desocupação do imóvel, considerado a existência de reformas e benfeitorias feitas pela ora recorrente. Alega não se opor à desocupação do imóvel. Afirma terem sido rejeitadas as tentativas de acordo, o que demonstra a intenção da apelada de se beneficiar das reformas realizadas no imóvel. Pleiteia a concessão de prazo para retirada dos pertences e benfeitorias do local. Ao final, requer: Seja dado total provimento, julgando-se totalmente procedente ao processo, o pedido de prazo para retirada de seus pertences e benfeitorias do imóvel, e posterior devolução do mesmo nas mesmas condições quando na assinatura do contrato. Preparo recolhido (Ids 64189491 e 64189492). Contrarrazões pela apelada ao Id 64189495. Preliminarmente, suscitou a inexistência de interesse de agir. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso. Ao Id 64602626 esta Relatoria facultou à apelante se manifestar sobre as alegações formuladas em contrarrazões. Foi certificado o transcurso do prazo in albis (Id 65072158). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira da admissibilidade. Explico. A sentença vergastada, com base nos efeitos da revelia da requerida, ora apelante (art. 344 do CPC), presumiu verdadeiros os fatos narrados na inicial e concluiu que as provas apresentadas estavam em consonância com a matéria fática apresentada. Por conseguinte, julgou procedente o pedido inicial e decretou a rescisão do contrato de locação e fixou prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel. Em razões recursais, a ré/apelante nada alegou sobre o decreto de revelia a ela aplicado, limitando-se, tão somente, a apresentar alegações genéricas sobre a realização de benfeitorias no imóvel e rejeição, pela apelada, de tentativas de acordo, bem como a pugnar pela concessão de prazo para desocupação do imóvel. Ocorre que tais alegações não foram debatidas, tampouco decididas pelo juízo de origem, porquanto a ré se limitou a trazê-las perante esta instância recursal. É relevante relembrar que, conquanto tenha sido declarada a revelia da parte, ao revel é permitido intervir no processo a qualquer momento, recebendo-o no estado em que se encontra (Art. 346, parágrafo único, CPC). Sua atuação, após a revelia, contudo, limita-se às hipóteses previstas no art. 342 do CPC. Vejamos: Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Ocorre que nenhuma delas sequer foi arguida no apelo. Pelo contrário, a apelante busca, simplesmente, a reapreciação do mérito como meio de superar a preclusão derivada do reconhecimento da revelia. Friso não ter sido a decretação de revelia questionada em momento algum pela apelante, sendo, portanto, incontroversa. Por consequência, defeso se tornou à demandada/apelante em processo à revelia provocar a atuação jurisdicional em segunda instância para suprir em sede de recurso a atuação que deveria ter desenvolvido em primeira instância, quando lhe competia levar a conhecimento do julgador monocrático as razões de fato e de direito com que impugna o pedido da autora e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 CPC). Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Inadmissível, destarte, ao réu revel impugnar em sede de recurso as questões fáticas que anteriormente, em primeiro grau, não combateu. Restaria agora simplesmente agir para demonstrar que da presunção de veracidade decorrente de sua inércia não podem ser extraídas as consequências jurídicas desejadas pelo autor/apelado, o que não ocorreu. A reapreciação dos fatos, tomando-se como prova as insurgências e documentos juntados pela apelante, resta obstaculizada pela impossibilidade da inovação recursal. Obstaculizando a inovação de argumentos na fase recursal colaciono, a seguir, julgado desta c. 1a Turma Cível: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. COMPRA DE AUTOMÓVEL. DEFEITO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. SUSCITADAS DE OFÍCIO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA PARCIALMENTE. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA. 1. O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, inexistindo impedimento para a interposição do recurso de apelação. 1.1. Contudo, a apelação do réu revel não pode se amparar em questões fáticas que não foram apresentadas por ele durante a tramitação do processo em primeira instância. 1.2. Considerando que as alegações fáticas contidas na apelação não foram previamente apresentadas ao juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. 2. Há violação à dialeticidade recursal quando as razões do recurso de apelação se referem a questão que sequer é objeto do processo e não foi analisada na sentença. Preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada de ofício. Recurso do réu não conhecido. 3. Formulado pelo autor pedido na petição inicial que não foi analisado pelo Juízo de origem, a sentença é caracterizada como citra petita. 3.1. A ausência de análise de pedido que se relaciona a questão posterior ao ajuizamento da ação e não foi formulado na petição inicial não caracteriza omissão do Juízo. Preliminar de sentença citra petita acolhida em parte. 4. Os danos materiais que a parte alega devem corresponder à despesa que ela efetivamente teve em decorrência da conduta da outra parte. 4.1. No caso, a pretensão de condenação do réu ao pagamento também das parcelas do financiamento vencidas durante o curso do processo é incabível, pois os danos que a medida busca reparar já são fundamento para o pedido principal, que é o fornecimento de outro veículo nas mesmas condições. 4.2. A juntada de comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento que se venceram no curso do processo constitui pressuposto para eventual consideração de tais despesas como danos materiais e sua ausência acarreta a improcedência do pedido. 5. Preliminares de inovação recursal e de violação à dialeticidade suscitadas de ofício. Recurso do réu não conhecido. Preliminar de sentença citra petita acolhida parcialmente. Recurso do autor conhecido parcialmente e, na extensão, provido. Aplicado o disposto no art. 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil. Sentença integralizada. (Acórdão 1817386, 0709726-95.2022.8.07.0007, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manejada pela ré em processo julgado a sua revelia, porque considero inadmissível a agitação de questões fáticas incontroversas pela falta de impugnação oportuna na primeira instância. Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e retornem os autos para o juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora